Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REAPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI No 14.181/21. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Tem-se por evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora.
2. A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora.
3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir.
4. Apelação provida. Sentença cassada